Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709932-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICO ADNAUER HECKERT RECORRIDO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do eminente relator da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que a decisão impugnada violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de bloqueio de sua conta salário/poupança por ser impenhorável. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ante o flagrante interesse em tumultuar o processo e retardar a marcha processual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por retardar a marcha processual, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não houve o esgotamento da instância ordinária, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração (ID 12533798) foi interposto, simultaneamente, o presente apelo especial e o agravo interno ID 13035593, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, que o valor da causa fosse condizente com o valor atualizado da execução fiscal. No Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de agravo. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Mediante análise do recurso de Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade Ltda. - ETE, o agravante interpôs o agravo interno, na origem, simultaneamente ao recurso especial. III - Entretanto, é pacífica a orientação desta Corte Superior de que, em virtude do princípio da unicidade recursal, cada espécie de ato judicial recorrível possui um único recurso cabível. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1.190.193/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/6/2018. IV - Dessa forma, quando aberta a instância especial, no ato de apresentação do recurso especial, a instância ordinária ainda não estava exaurida, porque interposto o apelo extremo contra decisão monocrática, ou seja, inviável o recurso especial diante do não esgotamento da instância ordinária. V - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem e aguarde o julgamento, antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1549003/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010